Tribunal: TJSP
Processo: 1503949-55.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
RECEPTAÇÃO SIMPLES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RECURSOS EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Comprovação nos autos da existência material do crime antecedente, roubo cometido contra a vítima Tatiane Mantuan (fls. 22/24). Os policiais militares confirmaram que prenderam os acusados a bordo do veículo da vítima, conduzido por Fábio. Confirmaram

Ementa:
RECEPTAÇÃO SIMPLES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RECURSOS EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Comprovação nos autos da existência material do crime antecedente, roubo cometido contra a vítima Tatiane Mantuan (fls. 22/24). Os policiais militares confirmaram que prenderam os acusados a bordo do veículo da vítima, conduzido por Fábio. Confirmaram ainda que na ocasião Tiago estava com o CRLV de veículo diverso e que os três admitiram informalmente que haviam adquirido o veículo, em conjunto, pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Ainda asseveram que o veículo se encontrava com o emplacamento adulterado, pertencente a outro veículo do mesmo modelo (Hyundai/Creta), o que restou corroborado pelos laudos periciais de fls. 337/345 (carro) e 332/336 (documento). O CRLV e o emplacamento adulterado dão conta de que os agentes buscavam dar ao bem aparência lícita. Dolo evidenciado. Condenação mantida.
PENAS, REGIME E BENEFÍCIOS. FÁBIO: base ora fixada em 1/4 (um quarto) acima do mínimo legal, pelos maus antecedentes, excluído um dos processos, por retratar transação penal. Na segunda fase, afastada a reincidência do acusado, porquanto inidônea a condenação considerada para tal. Pena redimensionada a 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa mínimos, que é a definitiva, não havendo outras circunstâncias a serem consideradas na derradeira etapa dosimétrica. Em razão dos maus antecedentes do acusado e da pena ora fixada, observando-se, ainda, o afastamento da reincidência, ora fixado o regime inicial semiaberto. LEONARDO: base mantida fixada em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, pelo mau antecedente do acusado. Na segunda fase, mantido o acréscimo de 1/6 (um sexto) pela reincidência. Pena mantida em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa mínimos, não havendo outras circunstâncias a serem consideradas na derradeira etapa dosimétrica. O mau antecedente e a reincidência do acusado impedem a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44, II e III), a concessão do sursis penal (CP, art. 77, I e II) e a incidência do privilégio (CP, art. 180, § 5o, parte final) e justificam a manutenção do regime inicial fechado. TIAGO: base mantida fixada em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, pelo mau antecedente do acusado. Na segunda fase, mantido o acréscimo de 1/6 (um sexto) pela reincidência. Pena mantida em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa mínimos, não havendo outras circunstâncias a serem consideradas na derradeira etapa dosimétrica. O mau antecedente e a reincidência do acusado impedem a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44, II e III), a concessão do sursis penal (CP, art. 77, I e II) e a incidência do privilégio (CP, art. 180, § 5o, parte final) e justificam a manutenção do regime inicial mais gravoso.
Recursos defensivos de Leonardo e Tiago desprovidos; recurso de Fábio provido em parte, para redimensionar suas penas a 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa mínimos e fixar o regime inicial semiaberto, mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.